Tribunal: TJMT
Processo: 1000832-59.2021.8.11.0111
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000832-59.2021.8.11.0111
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), MARILENE SANTANA DIAS - CPF: 010.692.051-09 (AGRAVANTE), ALEXANDRA DOS SANTOS SANCHES - CPF: 061.369.241-10 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA E NÃO CONHECIDA. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – MATERIA QUE NÃO CONSTITUIU OBJETO DA APELAÇÃO CÍVEL – INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – INSURGÊNCIA CONTRA LEGITIMIDADE DA ASSINATURA – AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS CAPAZES INFIRMAR A ALEGAÇÃO – FALTA DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – ÔNUS DA CASA BANCÁRIA – TEMA 1.061/STJ – DESCONTOS INDEVIDOS – DANO MORAL EVIDENCIADO – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – DATA DO EVENTO DANOSO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 54/STJ - RECURSO NÃO PROVIDO.

A matéria ventilada não ventilada no apelo não comporta conhecimento em sede de agravo interno, por constituir na vedada inovação recursal.

É da casa bancária o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura consignada em instrumento contratual por ela apresentado, nos termos do entendimento sedimentado pelo Tema 1.061 (REsp 1846649/MA).

Ressoa incontroverso que o banco/requerido efetuou descontos indevidos no benefício previdenciário da parte autora que, por sua vez, ficou desprovida de parte de seus proventos de aposentadoria; ou seja, o autor ficou impossibilitado, ao menos em parte, de prover o seu próprio sustento e de sua família, já que aqueles rendimentos mensais são, presumidamente, essenciais para a dignidade de qualquer pessoa humana, conclusão a que se chega quando considerada a natureza alimentar dos proventos.

Nesse contexto, o dano do autor decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pelo apelante, tendo em vista que esse tipo de dano é
in re ipsa,
ou seja, prescinde de comprovação (REsp nº 1199782/PR).

Tratando-se de ato ilícito decorrente de obrigação extracontratual, os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno, interposto pelo

Banco Itaú Consignado S.A.
, contra decisão desta Relatora, que deu provimento ao recurso de apelação cível interposto em face de
Marilene Santana Dias
, somente para determinar à autora que promova a devolução dos valores disponibilizados em sua conta bancária, em razão das contratações aqui questionadas, com a incidência apenas de correção monetária, compensando-se os valores entre as partes, nos termos do artigo 369 do Código Civil.

Neste momento, o banco sustenta a impossibilidade de julgamento monocrático, em razão da ausência das hipóteses do art. 932 do CPC.

Diz que é excessivo o valor excessivo da multa arbitrada em caso de descumprimento da antecipação de tutela e assevera a regularidade da contratação.

Afirma que os valores contratados foram disponibilizados na conta da autora e que devem ser devolvidos ou compensados, sob pena de violação ao artigo 884 do CC, que veda o enriquecimento sem causa.

Alega a inexistência do dano moral, por inexistência de ato ilícito ou de falha na prestação dos serviços, pugnando pela exoneração do pagamento da verba ou, alternativamente, pela redução do valor fixado.

Sustenta que os juros de mora sobre a verba indenizatória devem incidir a partir do arbitramento.

As contrarrazões vieram ao id. 140055196, suscitando, em preliminar, a configuração da inovação recursal, em relação à insurgência contra o valor da multa arbitrado em sede de antecipação de tutela, pugnando, no mérito, pelo não provimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO (PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO, POR INOVAÇÃO RECURSAL)

Eminentes Pares:

Em sede de apelo, o recorrente insurgiu-se contra o reconhecimento da ilegitimidade da contratação dos empréstimos, sustentando a ausência de danos materiais e morais.

Sustentou que o termo inicial da incidência dos juros moratórios sobre os danos morais, deve ser fixado a partir do arbitramento da verba, suscitando, ainda, a necessidade de devolução dos valores depositados na conta da autora, sob pena de enriquecimento sem causa.

Em síntese, estas foram as questões abordadas no apelo.

Todavia, em sede de agravo interno, o banco amplia os limites da irresignação originalmente inaugurada nesta seara, para alegar a exorbitância do valor da multa arbitrada em caso de descumprimento decisão de concedeu a antecipação de tutela, o que se mostra inviável pelo ordenamento jurídico, por incorrer em manifesta inovação recursal.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. MANDATO. ADVOGADO. APROPRIAÇÃO INDEVIDA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. PRECEDENTES. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. "Os juros moratórios devidos pelo mandatário que se apropria indevidamente de valores incidem desde a data do desvio do numerário" (AgInt no AREsp 1.072.450/RS, ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 26/2/2019, DJe de 1º/3/2019). 2.
É inadmissível, no agravo interno, a alegação de matéria nova não exposta no recurso especial, por constituir indevida inovação recursal
. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no REsp: 1828549 RS 2019/0219998-7, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 08/02/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2021)

Nesse contexto, não comporta conhecimento a matéria.

Pelo exposto, ACOLHO a preliminar e não conheço do recurso, em relação à alegada exorbitância do valor da multa fixada para o caso de descumprimento da decisão que concedeu a antecipação de tutela.

É como voto.

III) VOTO (MÉRITO)

Por expressão do artigo 1.021 e §2º, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do
decisum
objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado,
in verbis
:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

Na hipótese, o banco agravante se insurge contra a decisão proferida por esta Relatora, deu parcial provimento ao recurso de apelação cível interposto em face de
Marilene Santana Dias
, para, com isso, para determinar à autora, apenas, que promova a devolução dos valores disponibilizados em sua conta bancária, em razão das contratações questionadas, com a incidência apenas de correção monetária, compensando-se os valores entre as partes, nos termos do artigo 369 do Código Civil; mantendo, no mais, a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por ela
Ação Declaratória e Condenatória
, para declarar a inexistência dos débitos relacionados aos contratos n° 623652662, n° 623555707, n° 614194971 e n° 614066080; além do pagamento de indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), à título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da data da decisão (STJ, súmula 362) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da data do evento danoso (fevereiro/2018; STJ, Súmula 54).

Não prospera a alegada violação ao artigo 932 do CPC, porquanto o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 568, estabelecendo a possibilidade de julgamento monocrático, com base em ENTENDIMENTO DOMINANTE acerca do tema, senão vejamos:

Súmula 568. “
O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça,
poderá dar ou negar provimento ao recurso
quando houver entendimento dominante
acerca do tema
.
”

Como realçado na decisão agravada, o cerne de questão gravita em torno da ausência de comprovação da autenticidade da assinatura consignada nos contratos questionados, cujo ônus é conferido à instituição financeira, nos termos do entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1846649/MA (Representativo de Controvérsia).

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)." 2. Julgamento do caso concreto. 2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF. 2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
(REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 9/12/2021.)

O propalado julgamento resultou na definição do Tema 1.061/STJ, assim redigido:

Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).

Nesse contexto, tendo em vista que a instituição financeira se manteve inerte quanto a comprovação da autenticidade da assinatura consignada nas avenças, que, aliás, possui evidência de fraude, é de rigor a declaração de ilegalidade dos contratos questionados nos autos.

Todavia, a instituição financeira comprovou, e a autora confessou, que os valores dos empréstimos não contratados de forma legítima, foram disponibilizados na conta bancária da autora.

Desse modo, impõe-se a devolução, à instituição financeira, do valor depositado, abatendo-se, por óbvio, o valor das parcelas já descontadas, porquanto não se afigura possível o banimento dessa providência, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa por parte do consumidor.

Todavia, em razão da nulidade do ajuste, sobre os valores disponibilizados devem incidir apenas correção monetária pelo INPC.

Relativamente aos danos morais, na hipótese, ficou comprovado que o banco/requerido efetuou descontos indevidos na folha de pagamento da parte autora que, por sua vez, ficou desprovida de parte de seus proventos de aposentadoria; ou seja, a autora ficou impossibilitada, ao menos em parte, de prover o seu próprio sustento e de sua família, já que aqueles rendimentos mensais são, presumidamente, essenciais para a dignidade de qualquer pessoa humana, conclusão a que se chega quando considerada a natureza alimentar dos proventos.

Nesse contexto, o dano do autor decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pelo apelante, tendo em vista que esse tipo de dano é
in re ipsa,
ou seja, prescinde de comprovação.

Esse é o entendimento sedimento pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1199782/PR, submetido ao rito dos repetitivos, vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2. Recurso especial provido.
(REsp 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011)

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. OFENSA AOS ARTS. 165, 458 E 535 DO CPC/73. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. TESE DECIDIDA EM JULGAMENTO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não prospera a alegada ofensa aos arts. 165, 458 e 535 do Código de Processo Civil/73, tendo em vista que o v. acórdão recorrido, embora não tenha examinado individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte, adotou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia. 2.
"As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno
" (REsp 1.199.782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe de 12/09/2011). Recurso Representativo de Controvérsia. 3. Infirmar as conclusões do julgado, como ora postulado, para reconhecer que não ficou demonstrada a existência de qualquer falha da instituição financeira na prestação dos seus serviços, inexistindo, assim, o dever de indenizar, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que encontra vedação na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1136982/MA, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 28/02/2018)

Logo, não há como afastar a condenação da instituição financeira ao pagamento da verba indenizatória, uma vez que, nem de longe, os transtornos experimentados pela autora podem ser classificados como mero aborrecimento.

Desse modo, restaram devidamente comprovados os requisitos necessários para a configuração da responsabilidade civil da instituição financeira, uma vez que o nexo causal decorre logicamente do contexto fático narrado, respondendo, o banco requerido, pelos danos causados à autora, com aplicação direta do Código de Defesa do Consumidor.

No que diz respeito ao valor da indenização, o artigo 944 do Código Civil dispõe que a indenização deve ser medida pela extensão do dano.

Embora não encontre amparo direto na lei, a doutrina e a jurisprudência se firmaram no sentido de que, na fixação do
quantum,
deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a confira caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.

Deve o julgador se atentar, também, para não arbitrá-la em valor ínfimo ou de grandeza tal que ultrapasse o caráter compensatório e se torne verdadeiro elemento de aumento patrimonial em favor da vítima.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório”

(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

A jurisprudência desta Câmara trilha o mesmo norte:

AGRAVO REGIMENTAL - APELAÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA - PROVAS SUFICIENTES - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA - DANOS MORAIS DEVIDOS - QUANTUM MAJORADO - RECURSO NÃO PROVIDO. O princípio do livre convencimento motivado do juiz lhe confere o direito de julgar a lide antecipadamente quando entender que as provas constantes nos autos são suficientes. A falha na prestação do serviço e o nexo de causalidade com o dano ensejam o dever de indenizar, cujo valor deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes.

(TJ/MT - AgR 144023/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21/10/2015, Publicado no DJE 26/10/2015)

AGRAVO REGIMENTAL - APELAÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA - REITERADAS COBRANÇAS INDEVIDAS - SERVIÇO NÃO CONTRATADO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - VALOR MANTIDO - RECURSO NÃO PROVIDO. Se a empresa de telefonia realiza reiteradas cobranças indevidas de serviços não contratados, sendo inclusive necessário para seu reconhecimento o ajuizamento da ação, está configurado o ato ilícito. Assim, a parte autora faz jus a indenização por danos morais, cujo valor deve ser razoável e proporcional, compatível com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica dos litigantes.

(TJ/MT - AgR 143234/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21/10/2015, Publicado no DJE 26/10/2015)

Nesse contexto, analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, entendo que, a despeito de o valor arbitrado (R$ 5.000,00) não se mostrar suficiente para a reparação dos danos suportados, deve ser mantido, em respeito ao Princípio do “Non Reformatio in Pejus”, já que a parte autora não interpôs recurso.

Por versar, a hipótese, responsabilidade extracontratual, os juros moratórios, no patamar de 1% (um por cento) ao mês (art. 406/CC), devem incidir a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ).

Nesse sentido:

“Em relação ao termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os danos morais, a jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que, em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso. 4. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no AREsp 842.292/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/06/2016, DJe 28/06/2016)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO. QUANTUM COMPENSATÓRIO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE RESPEITADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. (...) 2. No caso vertente, considerando as circunstâncias fáticas do caso concreto, entende-se ser desarrazoado o quantum fixado pela instância ordinária pelo protesto indevido de duplicata emitida fraudulentamente, razão pela qual se mostra adequada a redução da reparação moral para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), valor acrescido de correção monetária a partir desta data (Súmula 362/STJ) e de
juros moratórios a partir do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual
. 3. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 905.710/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2016, DJe 17/06/2016)

Por fim, no tocante à devolução dos valores depositados, a providência foi determinada na decisão monocrática, ao acolher a pretensão reformatória nesta parte, carecendo, a casa bancária, de interesse recursal neste ponto.

Como se vê, não há como acolher a súplica recursal.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022